Tribunal: TJMT
Processo: 1043642-88.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043642-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUILA DE AMORIM ARAUJO - CPF: 142.831.661-20 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1043642-88.2021.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s)
:

LUILA DE AMORIM ARAÚJO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – rE
LAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PASEP – preliminares afastadas – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201909662, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando o reclamado ao pagamento de R$ 23.588,62 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a última atualização.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 201909663).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em suma, a reclamante alega ser beneficiária de conta individual do PASEP e que, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao reclamado o levantamento do saldo de sua conta, porém, estava zerada. Pugna pela condenação do reclamado ao pagamento dos valores devidamente atualizados de sua conta PASEP no montante de R$ 23.588,62 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais.

Na sua contestação, a reclamada alega várias preliminares, a saber: existência de um incidente de resolução de demandas repetitivas, o que levaria à suspensão do processo; incompetência do juízo, argumentando a necessidade de uma perícia contábil/financeira; possibilidade de multiplicidade de renda; ilegitimidade passiva; alegação de que somente a justiça federal teria competência para julgar o caso; prescrição; e, no mérito, contesta a comprovação dos danos morais e materiais. Solicita que as preliminares sejam acolhidas, reconhecendo-se a incompetência do juízo e transferindo o caso para a justiça federal, além da total improcedência da demanda. Caso seja considerada a possibilidade de reparação por danos morais, pede que a indenização seja determinada considerando todas as particularidades do caso concreto.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente ratificou sua manifestação defensiva pugnando pela inadequação da via eleita – incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia; impugnou os índices aplicados pela parte autora, e, em suas razões de direito, manifestou-se pela ausência de relação do banco com a gestão do programa de formação do patrimônio do servidor público, sendo mero operador/pagador, bem como a não comprovação efetiva dos danos material e moral. Por fim, pugna pela improcedência do pedido.

Pois bem. Conforme observado na sentença recorrida, as questões preliminares se encontram superadas em razão do Tema nº 11050 do STJ, vejamos:

i
)
o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."(o acórdão de mérito dos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, paradigmas do
Tema 1150 – STJ
, publicado em 21.09.2023)

Desse modo,
rejeito a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
.

Com relação à preliminar de
incompetência do juízo
,
não há que se falar
, uma vez que a eventual apuração de valores devidos poderá ser realizada por meio da apresentação de simples cálculos aritméticos, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Observo que, a discussão versa sobre a verificação da gestão do reclamado sobre os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP em conta vinculada da reclamante, o que, na falta, repercute lesão patrimonial à recorrida.

Após análise dos autos, entendo que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Assim, conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é independente de culpa, incumbindo-lhe reparar os danos decorrentes de serviços defeituosos, sem a necessidade de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor.

Observo que
a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, a
exemplo
de eventual saque anterior realizado pela própria reclamante.

Desse modo, entendo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte das reclamadas, sendo a responsabilidade objetiva, conforme mencionado anteriormente, devendo o fornecedor responder pelos vícios e defeitos, independentemente de culpa.

Certo que as alegações defensivas foram genéricas e desprovidas de provas, assim como as razões recursais que praticamente repetiu os argumentos de sua defesa.

Desse modo,
os cálculos apresentados pela reclamante devem ser considerados, mesmo porque,

os únicos apresentados no processo
.

Quanto ao dano moral, entendo não ter havido, pois o fato de tentar sacar um valor que deveria estar sob os cuidados do recorrente, e ter ciência de que a conta que deveria ter saldo encontra-se “zerada”, pode até fazer surgir uma preocupação inicial, mas que com o decurso do tempo não permanece latente, não causando desconforto que configure para além de aborrecimento. Desse modo,
o pedido relacionado com o dano moral deve ser indeferido
.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com o intuito de alterar o julgado de primeiro grau, limitando-se a replicar toda a tese defensiva apresentada em sua contestação, entende-se pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024